Tribunal: TJDFT
Processo: 0724963-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0724963-30.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: DIOGO WELLINGTON PIRES DE BRITO IMPETRANTE: RANGEL ALVES LOPES AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BRASÍLIA-DF O paciente, em 26.7.21, foi denunciado pelo crime do art. 121, § 2o, I, III e IV, do CP – homicídio qualificado por motivo torpe, emprego de meio cruel e meio que dificultou a defesa da vítima (ID 27831287). E, em 30.7.21, teve decretada a prisão preventiva como garantia da ordem pública (ID 27831308). Sustenta o impetrante que a decisão que decretou a prisão preventiva não está suficientemente fundamentada. E falta contemporaneidade entre o fato e o decreto da prisão. A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente consignou: “(...) A gravidade em concreto da conduta praticada, demonstrada através do modus operandi (forma em que praticado o delito) narrado pelas testemunhas, evidencia que a ordem pública está em risco, caso permaneça em liberdade. Note-se que se trata de homicídio ocorrido dentro do sistema prisional, na Ala ‘C’, Bloco II do CPP, demonstrando total o destemor do acusado com as conseqüências de seus atos, o que, importa, ainda mais, na necessidade de sua custódia cautelar. Nesse sentido HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. PRONÚNCIA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE DO AGENTE. EVENTUAL DELONGA SUPERADA COM A PROLAÇÃO DA SENTENÇA PROVISIONAL. SÚMULA 21 DESTE STJ. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA E NECESSÁRIA. 1. Evidenciada está a imprescindibilidade da segregação cautelar para resguardar a ordem pública em razão da gravidade concreta do delito em tese praticado e da periculosidade do agente, bem demonstradas pelo modus operandi empregado, pela utilização, em tese, de recurso que teria dificultado a defesa da vítima e pela crueldade com que fora perpetrado. (STJ, HC 216.361/MG, Relator Ministro Jorge Mussi, DJe de 8.5.2012) Reitere-se, ainda, que os acusados ostentam diversas condenações transitadas em julgado (certidões de ID 98473045 e 98473058) e se encontravam em cumprimento de pena no regime semi-aberto quando do cometimento dos fatos. A existência de antecedentes e a reincidência delitiva evidenciam que a ordem pública está em risco, caso os réus permaneçam em liberdade. Nesse sentido: HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA. 1. A reiteração criminosa justifica o encarceramento do paciente em nome da garantia da ordem pública, conforme dogmática do art. 312 do Código de Processo Penal. 2. Acolhido parecer da d. Procuradoria de Justiça. 3. Ordem denegada. (TJDFT, HC 20120020293555, Relator Desembargador Silvânio Barbosa dos Santos, DJe de 6.3.2013) Neste contexto, mostram-se presentes os pressupostos - indícios de autoria e certeza da materialidade - e os fundamentos para decretação da prisão preventiva do denunciado (...).” (ID 27831308, p. 2/3). O decreto da prisão preventiva fundamentou-se na gravidade concreta da conduta – homicídio cometido no interior de presídio – e a reiteração criminosa do paciente, que cumpria pena em regime semiaberto. Fundamentada, portanto, a decisão. Há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. E também presente o periculum libertatis. O Ministério Público denunciou o paciente pelo crime do art. 121, § 2o, I, III e IV, do CP (ID 27831287). A denúncia foi recebida em 30.7.21 (ID 27831308). Segundo a denuncia, em 20.11.17, na Ala C, Bloco II, do Centro de Progressão Penitenciária - CPP, o paciente e outras duas pessoas mataram a vítima. O crime foi por motivo torpe – promessa de recompensa de integrante de fação criminosa rival -, emprego de meio cruel –desferidos vários golpes de instrumento perfurocortante – e meio que dificultou a defesa da vítima - que foi imobilizada pelo paciente e outra pessoa e golpeada por uma terceira. Testemunha sigilosa disse, na delegacia, que, orientados pelo líder de facção criminosa, o paciente e outras duas pessoas mataram a vítima, integrante de facção rival (ID 27831294, p. 3). As circunstâncias em que cometido o crime – homicídio qualificado cometido dentro de presídio -, demonstram a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do paciente e justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública. Confira-se: “(...) 1. A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a constrição cautelar impõe-se pela gravidade concreta da prática criminosa, causadora de grande intranquilidade social, revelada no modus operandi do delito, e diante da acentuada periculosidade do acusado, evidenciada na propensão à prática delitiva e conduta violenta. (...)” (AgRg no HC 617.925/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 17/11/2020, DJe 20/11/2020). Não bastasse, o paciente registra condenações transitadas em julgado por crimes de receptação e roubo circunstanciado (IDs 27845563, 27845565, 27845567, 27845569). Ao que tudo indica, o paciente faz do crime meio de vida e demonstra total descaso com as normas sociais estabelecidas, bem como com a ordem emanada do Poder Judiciário. As evidências são de que, em liberdade, continuará cometendo novos crimes. Na lição de Basileu Garcia, “para a garantia da ordem pública, visará o magistrado, ao decretar prisão preventiva, evitar que o delinquente volte a cometer delitos, ou porque é acentuadamente propenso às práticas delituosas, ou porque, em liberdade, encontraria os mesmos estímulos relacionados com a infração cometida” (in Comentários ao Código de Processo Penal, vol. III, p. 169). Sobre o tema, julgados da Turma: “(...) 1. Não há ilegalidade na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, diante do cabimento da prisão por se tratar de reincidente em crime doloso e de crimes cujas penas máximas abstratas somadas superam quatro anos, da presença do fumus comissi delicti e da sua necessidade para a garantia da ordem pública, em razão da reiteração criminosa do paciente. 2. O paciente já foi condenado anteriormente pela prática de dois crimes de furto e responde a outra ação penal pela prática dos delitos de homicídio qualificado e tentativa de homicídio qualificado, de modo que a reiteração criminosa do paciente é circunstância indicativa da sua periculosidade real, bem como fator que evidencia que sua liberdade oferece risco à ordem pública, haja vista não se intimidar com a aplicação da lei. (...)” (Acórdão 1294536, 07432290220208070000, Relator: Des. Roberval Casemiro Belinati, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 22/10/2020, publicado no PJe: 3/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); “(...) Justificada a evocação do artigo 312 do Código de Processo Penal para a decretação da segregação cautelar com fundamento na garantida da ordem pública, evidenciando risco concreto de reiteração delitiva, uma vez que o paciente ostenta outras condenações definitivas na sua folha de antecedentes penais, inclusive duas envolvendo crime de receptação, delito de mesma espécie ao da hipótese”. (Acórdão n. 1154132, 07011929120198070000, Relator Des. Silvânio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, Data de Julgamento: 22/02/2019, Publicado no PJe: 27/02/2019). Diante da gravidade concreta do delito e da periculosidade do paciente, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes. E o fato de a conduta ter sido praticada em 20.11.17, mas a prisão ser decretada em 30.7.21, diferente do que argumenta a impetrante, não afasta a contemporaneidade entre o fato e o decreto de prisão preventiva. A contemporaneidade refere-se aos fatos que fundamentaram a prisão preventiva, ou seja, se os fatos que justificaram o perigo gerado pela liberdade do paciente eram contemporâneos ao decreto da prisão. Os indícios de autoria surgiram no curso da investigação e motivaram a representação da autoridade policial pela prisão cautelar (ID 97115314 - autos origem). São, portanto, contemporâneos ao pedido de segregação do paciente. Em caso semelhante, decidiu o e. STJ: “(...) V - Quanto à alegação de ausência de contemporaneidade entre os fatos e o decreto prisional do paciente, colheu-se trecho da r. decisão que decretou a prisão cautelar. Na hipótese, não há que se falar em extemporaneidade dos fatos, já que os indícios de autoria surgiram no decorrer da investigação e tão logo os fatos foram levados ao conhecimento do Poder Judiciário para análise da necessidade da imposição da medida extrema. (Precedentes)” (AgRg no HC 545.110/MG, Rel. Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador Convocado do TJ/PE), Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). Não há constrangimento ilegal ou desproporcionalidade da medida. Presentes estão os requisitos que autorizam a custódia cautelar. Indefiro a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intime-se. Brasília-DF, 3 de agosto de 2021. Desembargador JAIR SOARES